Tribunal: TJPA
Processo: 0802846-03.2025.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802846-03.2025.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONFIRMOU TUTELA ANTECIPADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária dos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba a garantir leito de internação em UTI Pediátrica a criança de quatro meses, portadora de infecção intestinal e histórico de trombose, internada na UPA de Abaetetuba sem previsão de transferência. A liminar foi deferida com imposição de multa diária. Os entes contestaram alegando perda superveniente do objeto, cumprimento da medida e ilegitimidade na aplicação de astreintes à Fazenda Pública. A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela antecipada, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes e afastou a aplicação de multa e o redirecionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência liminar, com efetiva internação da criança, enseja a perda do objeto da ação; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade solidária dos entes públicos para garantir o direito à saúde, mesmo diante de controvérsias sobre repartição de competências e ausência de pactuação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela de urgência não extingue o objeto da ação nem elimina o interesse processual, uma vez que possui natureza provisória e exige confirmação em sentença para gerar coisa julgada material.

O atendimento médico ao infante apenas foi realizado em razão da ordem judicial, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para convalidação do direito pleiteado.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento de liminar não implica a perda superveniente do objeto, sendo indispensável a análise do mérito para assegurar estabilidade e definitividade à decisão.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/88, da Lei nº 8.080/90 e da tese fixada no Tema 793 do STF.

O redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município foi corretamente afastado, por ausência de comprovação de pactuação interfederativa (CIT/CIB), conforme exigência fixada no julgamento do Tema 793.

A sentença encontra-se em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da universalidade e da integralidade do SUS, bem como com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela de urgência com efeito satisfativo não implica a perda do objeto da ação nem afasta o interesse processual, exigindo confirmação definitiva por sentença.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do serviço de saúde, cabendo ao Judiciário impor obrigação de fazer independentemente da discussão administrativa sobre a competência entre os entes.

A ausência de comprovação de pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) ou Bipartite (CIB) inviabiliza o redirecionamento da obrigação exclusivamente a um dos entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, arts. 487, I e 304, § 3º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017 (Tema 793, repercussão geral); STJ, REsp nº 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de remessa necessária dos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência antecipada, objetivando compelir os entes públicos Estado do Pará e Município de Abaetetuba a garantir leito de internação em UTI Pediátrica ao infante A. L.P.D.O., então com quatro meses de idade, diagnosticado com doença infecciosa intestinal e histórico de trombose, internado desde 13 de junho de 2025 na UPA de Abaetetuba, sem previsão de transferência para unidade hospitalar especializada.

Em decisão liminar (id. 31783886), foi deferida a tutela de urgência, com determinação para imediata internação do paciente em unidade com suporte de terapia intensiva, na rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação (id. 31783890), suscitando preliminar de perda do objeto, por já ter providenciado a transferência do paciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará. Alegou, ainda, que a responsabilidade primária pelo atendimento é do Município de Abaetetuba, à luz do Tema 793 do STF, requerendo o redirecionamento da obrigação. No mérito, impugnou o valor da multa por considerar desproporcional.

O Município de Abaetetuba também contestou (id. 31783893), sustentando igualmente a perda superveniente do objeto e a inconstitucionalidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, por violar os princípios da proporcionalidade e da legalidade orçamentária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 31783898):

"(...)

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento especializado ao substituído. Lado outro, restou comprovado nos autos ter o beneficiário recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento. Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada. Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial”.

Conforme certidão acostada aos autos (id. 31783901), não houve a interposição de recurso pelas partes.

O parecer do Ministério Público, da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pela manutenção integral da sentença proferida. Ressaltou que a transferência do paciente apenas se deu por força da decisão liminar, não havendo perda superveniente do objeto. No mérito, reforçou a natureza fundamental do direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo STF e STJ. Destacou que o cumprimento da medida judicial evidencia a legitimidade da pretensão deduzida na inicial e que a confirmação da tutela é necessária para assegurar a definitividade do provimento jurisdicional (id. 32204887).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

A controvérsia devolvida à análise deste juízo em sede de remessa necessária diz respeito à obrigação dos entes públicos — Estado do Pará e Município de Abaetetuba — de garantirem, solidariamente, o acesso à saúde a infante acometido por grave enfermidade, consubstanciada em infecção intestinal, com necessidade urgente de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-Ped), conforme delineado nos autos da Ação Civil Pública que instrui a presente remessa.

No caso concreto, restou incontroverso que o menor A. L.P.D.O, com apenas quatro meses de vida, encontrava-se internado na Unidade de Pronto Atendimento de Abaetetuba desde o dia 13.06.2025, em estado grave, com risco iminente de vida, à espera de regulação para leito clínico/UTI pediátrica, sem qualquer previsão de transferência, quadro que motivou a propositura da ação pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Deferida a tutela de urgência pelo juízo
a quo
, houve determinação para que os entes públicos providenciassem, no prazo máximo, a imediata transferência e internação do paciente em unidade com suporte intensivo compatível, na rede pública ou privada, sob pena de multa diária.

Ainda que o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba tenham arguido a perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da obrigação de fazer — consistente na efetiva transferência do paciente —, tal tese não prospera.

É imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo. A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

A sentença proferida nos autos não só confirmou a tutela antecipada concedida, como reconheceu expressamente a legitimidade da atuação do Ministério Público na defesa de direito individual indisponível, neste caso, o direito à saúde e à vida de criança em situação de risco. Fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos — União, Estados e Municípios —, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal, da Lei nº 8.080/90 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 793 da repercussão geral, que reafirma que compete ao juiz da causa direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uniforme em reconhecer que, em se tratando de prestação de serviços de saúde, deve prevalecer o princípio da solidariedade institucional, afastando-se discussões administrativas sobre repartição de competências para fins de prestação jurisdicional efetiva.

Vejamos:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) . ARTS. 23, II, 196 E 198 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Sendo o medicamento pleiteado incorporado ao Sistema Único de Saúde, pode o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art . 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - RE: 1368340 MS 0812388-86 .2019.8.12.0110, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022). – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . TEMA 793 DO STF. IAC 14/STJ. COMPETÊNCIA JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO CPC/2015 E DA CF/88 . DECISÕES DO STJ E STF. 1.
Responsabilidade Solidária em Demandas de Saúde: reafirmação do entendimento jurisprudencial sobre a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em demandas relacionadas à saúde, conforme precedentes do STF (Tema 793) e STJ.Legitimidade para figurarem no polo passivo de forma isolada ou conjunta . 2. Interpretação do Tema 793 do STF: esclarecimento de que a decisão do STF no Tema 793 não implica obrigatoriedade da inclusão da União no polo passivo em todas as demandas por medicamentos e tratamentos não listados pelo SUS, mas registrados na Anvisa.
A ressalva da tese do STF relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento. 3 . Competência Judicial e Critérios do SUS: conforme decisão do STJ no IAC 14, a competência para julgar ações relativas à saúde deve ser determinada pelo ente contra o qual a parte autora optou por demandar, sem que haja alteração ou ampliação do polo passivo pelos magistrados com base nas regras administrativas do SUS. 4. Decisão Liminar do STF no Tema 1.234 de Repercussão Geral:ratificação pelo Plenário do STF da decisão liminar que estabelece parâmetros para a atuação do Judiciário em demandas sobre medicamentos não incorporados, proibindo o declínio de competência ou inclusão da União no polo passivo até o trânsito em julgado do Tema 1 .234.5. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2330774 RS 2023/0112555-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023). – Grifo nosso.

O entendimento firmado na sentença está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da universalidade e da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), e não há qualquer elemento nos autos que justifique sua reforma. Ao revés, a prova documental colacionada aos autos demonstrou não apenas a urgência do caso, mas a omissão estatal na efetivação tempestiva da política pública essencial.

Ademais, o juízo de origem afastou corretamente o pedido de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Abaetetuba, por ausência de comprovação de pactuação prévia nas instâncias interfederativas (CIB/CIT), exigência prevista no próprio entendimento do STF para fins de eventual redirecionamento, o que também inviabiliza acolher tal pretensão nesta instância revisora.

COCLUSÃO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário,
decido pela manutenção integral da sentença de origem
.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026